Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702331-58.2018.8.07.0018 RECORRENTE: M. E. D. S. A., A. S. D. S. A., KEILLA KISLLA OLIVEIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 32232545. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007